Tribunal: STF
Processo: Rcl 48220
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega que a decisão reclamada afrontou a autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP e da Rcl 32.579-AgR/PR, ambos de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, eis que negou à reclamante a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar requerida em razão de a reclamante possuir filhos menores de 12 anos.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento da reclamação em pronunciamento assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. RECLAMANTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO STF. RECLAMANTE QUE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL EM CAUSAS DE ÍNDOLE SUBJETIVA APONTADAS COMO PARADIGMAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RÉ JÁ CONDENADA EM OUTRO PROCESSO POR TRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO (PENA DE 11 ANOS DE RECLUSÃO), VOLTANDO A DELINQUIR MESMO JÁ BENEFICIADA COM PRISÃO DOMICILIAR EM TAL PROCESSO E QUE, ADEMAIS, REALIZAVA A TRAFICÂNCIA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA QUE CONVIVIA COM AS CRIANÇAS. SITUAÇÃO “EXCEPCIONALÍSSIMA” QUE AFASTA A APLICAÇÃO DAS DIRETRIZES FIXADAS NO JULGAMENTO DO HC Nº 143.641 - STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO.”
    Tal o contexto, passo a examinar esta reclamação. 
    Consigno, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se reconhecer de reclamação, quando se invoca, como paradigma, processo de índole subjetiva do qual não tenha sido parte o reclamante. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 20.630-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; Rcl 30.155- -AgR/SP, Ministro Celso de Mello; Rcl 34.646-AgR/RJ, Ministra Rosa Weber.
    Assim, considerando que a reclamante não figurou como parte na Rcl 32.579-AgR/PR e no HC 143.641/SP, torna-se inviável a utilização de referidos julgamentos como parâmetros de controle nesta reclamação.
    Portanto, com os fundamentos que venho de referir, torna-se inviável, quanto aos paradigmas invocados (HC 143.641/SP e Rcl 32.579- -AgR/PR), dar seguimento a esta reclamação.
    Ademais, o acórdão apontado como paradigma desta reclamação (HC 143.641/SP) prevê expressamente a inviabilidade da reclamação para o fim pretendido pela parte reclamante. Destaco, no ponto, o seguinte fragmento do acórdão:
    “Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347.”
    No mesmo sentido, esta Suprema Corte tem negado seguimento a reclamações em que se aponta o HC 143.641/SP como paradigma. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 31.408-AgR/MS, Ministro Dias Toffoli; Rcl 32.711-AgR/RN, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 37.843-ED-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia.
    Para além disso, ainda que se pudesse superar esse óbice, entendo que não há flagrante ilegalidade na decisão reclamada, no que toca ao indeferimento de substituição da prisão preventiva imposta à reclamante por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filhos menores de 12 anos.
    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski).
    No presente caso, o Ministério Público Federal, ao manifestar-se pelo não conhecimento desta reclamação, ressaltou o que se segue (com meus grifos):
    “15. Assim, seja na linha das diretrizes fixadas no julgamento do HC nº 143.641 – STF,1 ou das disposições do art. 318 do CPP2 , não obstante a paciente seja mãe de filhos menores de 12 anos, o fato de já ter sido condenada em outro processo por tráfico, porte ilegal de arma de fogo e receptação (pena de 11 anos de reclusão), voltando a delinquir mesmo já beneficiada com prisão domiciliar em tal processo, e de que, ademais, realizava a traficância na própria residência em que convivia com as crianças, tornam a medida cautelar almejada incompatível com as circunstâncias do crime. 
    16. Mas não é só: na decisão acima referida, constou que a denúncia deixou consignado que “um dos filhos menores da denunciada apontou, indicando que a mesma estava sentada sobre a sacola contendo as referidas porções de maconha, onde continha também 01 (uma) balança de precisão e diversas embalagens plásticas””.
    17. Esse fato é de extrema gravidade e deve ser considerado para efeito de impedir a concessão da prisão domiciliar à reclamante. Trata-se de agente que, tendo filhos menores, utiliza a residência da família, local de convivência familiar, como o espaço da prática criminosa.
    18. Sabe-se perfeitamente que os filhos têm nos pais os seus exemplos de vida e reproduzem, na idade adulta, os valores apreendidos na convivência familiar. A criança que cresce vendo, no seu dia a dia, a mãe traficar drogas, apreende essa prática como fato normal e lícito, pois, se assim não fosse, sua mãe não o faria.
    19. Daí a indiscutível probabilidade de que, quando adultos, venham também a dedicar-se à mesma atividade, que viram desde a infância a sua mãe exercer como se lícita fosse.
    20. A conduta da reclamante, na verdade, evidencia um descaso com as crianças, com os valores que serão transmitidos a elas e que pautarão o seu comportamento na vida adulta.“
    Tais fatos, segundo penso, evidenciam a excepcionalidade apta a afastar a concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento – entre muitos outros – os seguintes acórdãos: HC 166.884-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 183.614/SP, Ministro Marco Aurélio; HC 190.798-AgR/RJ, Ministra Cármen Lúcia; HC 191.956-AgR/SP, Ministro Edson Fachin.
    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator